Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, os réus Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro, ao apelarem, formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiados na postulação, conquanto não tenham sido agraciados com a benesse até o momento. A seu turno, de acordo com os documentos exibidos, verifica-se que a apelante Deisiane encontra-se desempregada e é casada com o apelante Sebastião, que, a seu turno, integra o quadro de pessoal efetivo do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, ocupando o cargo de encarregado da manutenção volante. A par do fato de que o apelante no nomeado é servidor público, nos moldes do contracheque exibido, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$13.485,60 (treze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), e, líquidos, de R$ 7.422,11 (sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos).[1] Ressalve-se que, com relação aos empréstimos que concertara com instituição financeira, cujas prestações são decotadas diretamente de sua folha de pagamento, afere-se que os descontos voluntários implantados decorrem de obrigações que assumira voluntariamente. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estarem sendo patrocinados por advogado de sua livre escolha. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmaram os apelantes resta ultrapassada, pois inviável que sejam reputados juridicamente pobres. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente o réu/apelante Sebastião Márcio Vieira de Castro, cônjuge da corré/apelante Deisiane Santos Guimarães de Castro, e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formularam resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhes era assegurada, pois cede diante do aferido. Destarte, indefiro a gratuidade de justiça que postularam ao apelar, e, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, assino aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para realizarem o preparo do recurso, sob pena de qualificação da deserção. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 62926839.